Tribunal: TJSP
Processo: 2225886-12.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
BLOQUEIO PECUNIÁRIO. VULNERAÇÃO DA REGRA DO INCISO IV DO ART. 833 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Dos documentos juntados aos autos emerge, com efeito, a conclusão de bloqueio de proventos de aposentadoria, com que se têm constrangido valores de natureza alimentar.

Provimento do agravo.